Tribunal: STF
Processo: RE 1328102
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. VALOR PRINCIPAL POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. VERBA AUTÔNOMA E DE CARÁTER ALIMENTAR. DIREITO PERTENCENTE AO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. - A quaestio iuris trazida aos autos refere-se à possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor - RPV referente aos honorários contratuais destacados do valor principal. - Com efeito, verifica-se que a Constituição Federal veda o fracionamento ou repartição do valor da execução para evitar que parte da condenação siga o regime da requisição de pequeno valor e o restante obedeça ao regime do precatório (artigo 100, § 8°, da CRFB/88). - A Resolução n° 405 do Conselho da Justiça Federal de 09/06/2016 revogou a anterior n° 168, de 05/12/2011 que previa que os honorários contratuais, ao contrário dos sucumbenciais, deveriam ser considerados como parcela integrante do valor devido a cada credor para fins de classificação do requisitório como de pequeno valor. A vigente Resolução passou a dispor em seu artigo 18, parágrafo único, que "os honorários contratuais e sucumbenciais não devem ser considerados como parcela integrante do valor devido a cada credor para fins de classificação do requisitório como de pequeno valor", sendo que os honorários contratuais passaram ser considerados créditos de natureza alimentar (caput), permitindo ainda o artigo 19 que o Tribunal expeça requisição com naturezas distintas. - Não obstante, dispõe a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal que: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza". - Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.132, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria, entendeu ser possível o fracionamento da execução, satisfeitas por precatório, para pagamento dos honorários advocatícios por meio de RPV, por constituírem estes direito autônomo do advogado e por possuírem caráter alimentar. - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe 15/2/2013, representativo da controvérsia, pacificou o entendimento no sentido de que "Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito "principal" observe o regime dos precatórios". - Embora, tais julgados sejam referentes aos honorários sucumbenciais, os mesmos fundamentos podem ser aplicados aos honorários contratuais, tendo em vista o fato de possuírem caráter alimentar. - A respeito da natureza alimentar dos honorários advocatícios, dispõe o § 14 do artigo 85 do CPC: " Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial". - Verifica-se que, no direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive, os de sucumbência, pertencem ao advogado e não se incluem no cálculo do valor para fins de classificação do requisitório, sendo autorizada a expedição de requisição própria para os seu pagamento, sejam eles sucumbenciais ou contratuais. - Inclusive, a autorização para expedição de requisitório em separado coaduna-se com o artigo 23 da Lei 8.906/04 (Estatuto da OAB) que confere ao patrono da causa a titularidade do crédito da verba honorária, bem ainda, a possibilidade de proceder a sua execução autônoma. - Os honorários contratuais e de sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, que não pode ser confundido com o direito da parte, tal como dispõe a Lei n. 8.906/94, sendo cabível a expedição de requisição própria para o pagamento destas verbas, de acordo com o art. 19, caput da Resolução n° 405, de 05/04/2016, do Conselho da Justiça Federal, que prevê a possibilidade do destaque. - Agravo interno desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente